Tribunal: TJES
Processo: 5002348-96.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-06-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS CORPUS CRIMINAL Nº: 5002348-96.2026.8.08.0000

PACIENTE: MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO APÓS CITAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA REGULARMENTE NOMEADA APÓS CITAÇÃO POR EDITAL. ATUAÇÃO VALIDA. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRECLUSÃO TEMPORAL MANIFESTA (ART. 571, I, DO CPP). REJEIÇÃO COGENTE DA ESTRATÉGIA DE "NULIDADE DE ALGIBEIRA". ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de crime doloso contra a vida, sob o fundamento de nulidade absoluta por cerceamento de defesa. Sustenta a impetração que, após ser citado pessoalmente em decorrência de mandado de prisão cumprido em 2015, não foi oportunizada ao paciente a apresentação de nova resposta à acusação por defensor constituído, malgrado o órgão da Defensoria Pública já houvesse apresentado referida peça técnica após regular citação editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a deliberar sobre:

A configuração de eiva de nulidade na ausência de renovação do ato de resposta à acusação após a citação pessoal do acusado, quando preexistente peça idônea ofertada por defensor nomeado;

A comprovação de prejuízo efetivo à defesa técnica, apto a mitigar a validade dos atos processuais sucessivos no rito do Júri;

A consumação de preclusão temporal sobre vício alegado mais de uma década após a sua ocorrência, estando a primeira fase do procedimento escalonado do Júri já superada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Regularidade da Defesa Técnica:
Afasta-se a incidência da Súmula 523 do STF. Diante da frustração da citação pessoal e posterior inércia do réu em edital, o Juízo singular resguardou o contraditório e a ampla defesa ao nomear a Defensoria Pública, que exerceu múnus constitucional legítimo ao apresentar a defesa prévia.

Ausência de Prejuízo Concreto:
O sistema processual penal pátrio é regido pelo axioma do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). A nulidade de atos processuais demanda prova robusta de prejuízo efetivo, encargo do qual os impetrantes não se desincumbiram, limitando-se a alegações genéricas, máxime quando a defesa técnica atuou hígida ao longo de todo o
judicium accusationis
.

Preclusão Temporal e Consumativa:
O suposto vício processual consolidou-se entre os anos de 2013 e 2015, vindo a ser contestado por meio deste remédio heroico tão somente em 2026. Ultrapassada a instrução criminal e prolatada a decisão de pronúncia, a matéria encontra-se sob o império da preclusão, nos moldes do art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal.

Vedação à Nulidade de Algibeira:
A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores (STF e STJ) veda a denominada "nulidade de algibeira", expediente pelo qual a parte, ciente de suposta irregularidade, silencia de forma estratégica para arguila em momento posterior de exclusiva conveniência, malferindo a boa-fé e a cooperação processual.

DECISÃO FINAL

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos,
CONHECER
do presente
writ
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
postulada, revogando expressamente a decisão liminar outrora deferida para determinar o regular prosseguimento da marcha processual na origem, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002348-96.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO DE JESUS CAMARGO

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em CONHECER da presente impetração e CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 25 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Gabriel Vigneron M. Chaia e Davi Araújo Portela Carneiro em favor de
MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES.

Alegam os impetrantes sofrer o paciente constrangimento ilegal nos autos da Ação Penal nº 0015662-35.2012.8.08.0050.

Sustentam ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, consubstanciada na ausência de oportunidade para apresentação de resposta à acusação após citação pessoal.

Liminar deferida (Id. 18223418) para suspender o curso da ação penal originária e os efeitos de eventual ordem de prisão nela exarada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 18268941).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sede de parecer (Id. 18606985), manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, pugnando pela cassação da liminar.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA:-

Cumprimento os eminentes desembargadores, o douto representante do Ministério Público, demais servidores e os colegas advogados ainda presentes na sessão.

Trata-se de um habeas corpus impetrado em favor do paciente Maurício, por meio do qual a defesa requer a anulação do processo com base na caracterização de uma nulidade bastante simples, mas, fundamental na Ação Penal, que é a ausência de defesa, neste caso, a ausência de apresentação da resposta a acusação por parte do paciente, com base na Súmula 523 do STF.

Inicialmente, o juízo da Primeira Vara Criminal de Viana, ora autoridade coatora, ao receber a denúncia determinou a situação pessoal do paciente para, então, responder a Ação Penal, constituir defesa e responder a Ação Penal. Ocorre que ele não foi localizado porque estava, à época do ato processual, em um local incerto e não sabido.

Em seguida, foi realizada, então, a citação pela via editalícia, que, da mesma forma, restou malsucedida, uma vez que o próprio paciente, à época do ato, sequer se apresentou em juízo e, também, não constituiu defesa nos autos para que pudesse, então, ser representado na Ação Penal.

Nesse cenário, ao invés de promover, então, ou proceder a suspensão do processo, com base no artigo 366, uma vez que o acusado, ora paciente, sequer fora citado, seja pessoalmente ou pela via de editalícia, o juiz da Primeira Vara Criminal de Viana decidiu, então, nomear a Defensoria Pública para que pudesse oferecer a resposta à acusação, apesar de ausente a citação do próprio paciente.

Quando realizada a audiência de instrução e julgamento, a autoridade coatora percebe o equívoco realizado, chama o feito à ordem e, então, determina a suspensão da marcha processual, que deveria ter sido feita desde o momento em que ele não for localizado, quando realizada, então, a citação por edital.

Tempos depois, o paciente é localizado na ocorrência da sua prisão, na oportunidade de sua prisão; e o juízo da Primeira Vara de Viana busca, então, determinar que ele seja citado para agora constituir defesa e constituir, então, advogado para que possa representá-lo nos autos de Ação Penal.

Quando citado pessoalmente, informa que não só possuía condições financeiras, mas, também, interesse em constituir um advogado de sua confiança para a condução do feito.

Em seguida, o juiz da Primeira Vara de Viana determina ao cartório que fosse, então, certificado o oferecimento da resposta à acusação, já que o processo estava suspenso com base no artigo 366. E aqui que está o grande problema da Ação. De forma equivocada, o cartório, ao invés de certificar a não apresentação da resposta, uma vez que o processo se encontrava suspenso, o cartório certificou que a resposta à acusação foi apresentada com base na primeira resposta à acusação apresentada de forma inválida, irregular, quando o processo deveria estar suspenso. O processo se desenvolveu normalmente e, ao fim, o paciente foi pronunciado e aguarda, atualmente, julgamento perante o Tribunal do Júri.

Diversos foram os prejuízos suportados pelo paciente nos autos da Ação Penal, mas um se destaca; o paciente sequer teve a possibilidade de apresentar uma resposta à acusação válida, após ser citado, para que pudesse, então, debater a acusação imposta pelo Ministério Público. E a gravidade do prejuízo não se encerra aqui. Não somente ele não teve resposta à acusação, não teve defesa, o que já seria suficiente para a caracterização da nulidade absoluta, com base na Súmula 523 do STF, como perde, também, dele a subtraída possibilidade de arrolar testemunhas que, eventualmente, poderiam, então, instruir ou amparar as teses ventiladas, eventualmente, ventiladas pela defesa nos autos da Ação Penal. Ele não apresenta defesa, não apresenta resposta à acusação, uma resposta à acusação válida após a sua citação, quando encontrado; perde a oportunidade de arrolar as testemunhas que seriam, então, imprescindíveis para a instrução da Ação Penal e, da mesma forma, surge aqui um terceiro prejuízo, que me parece igualmente importante, que é subtraída igualmente do paciente a possibilidade de constituir, então, uma defesa técnica de sua confiança, até porque a resposta à acusação inicialmente apresentada pela Defensoria Pública, se fosse válida, ela ainda não supriria a oportunidade dada ao paciente de construir uma defesa de sua confiança.

Nesse cenário, a defesa requer, então, concessão da ordem em habeas corpus, de forma que seja reconhecida a nulidade decorrente da ausência de defesa, com base na súmula 523 do STF, uma vez que o paciente sequer apresentou uma resposta à acusação válida após a sua citação.

Agradeço a atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento V.Exª, pelo brilhantismo da sustentação oral e eu peço o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 27/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Gabriel Vigneron M. Chaia e Davi Araújo Portela Carneiro em favor de MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES.

Alegam os impetrantes sofrer o paciente constrangimento ilegal nos autos da Ação Penal nº 0015662-35.2012.8.08.0050.

Sustentam ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, consubstanciada na ausência de oportunidade para apresentação de resposta à acusação após citação pessoal.

Liminar deferida (Id. 18223418) para suspender o curso da ação penal originária e os efeitos de eventual ordem de prisão nela exarada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 18268941).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sede de parecer (Id. 18606985), manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, pugnando pela cassação da liminar.

Antes de adentrar no exame das teses que balizam a presente impetração, cumpre registrar a apresentação de voto reformulado a este Colegiado, sensibilizado diante das substanciosas razões vertidas da tribuna pelo ilustre patrono do paciente. A sustentação oral promovida nesta sessão de julgamento destacou a gravidade do descompasso procedimental operado na instância originária, impondo a reapreciação da matéria.

Conforme consta no Relatório, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO, tendo por escopo fulgurar a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais a partir da certidão de fls. 514v Id 18168224 lavrada nos autos da Ação Penal nº 0015662-35.2012.8.08.0050.

CONHEÇO
do
writ
constitucional, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Carta Magna de 1988 e no Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Passo à análise do mérito.

A pretensão de cunho liberatório fundamenta-se na tese de nulidade absoluta decorrente de grave
error in procedendo
perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

A defesa constituída do paciente reconstrói fielmente a dinâmica cartorária para demonstrar que a imposição de uma peça genérica protocolada pela Defensoria Pública em 2013 (período em que o acusado era foragido e revel) violou irremediavelmente o seu direito fiduciário de indicar defensor de sua livre escolha ao ser citado pessoalmente em 2015, obstando-lhe, ademais, a faculdade preclusiva de arrolar testemunhas e traçar tese preliminar de mérito.

No cenário dos autos, a demonstração do vício formal apoia-se em documentos nominais dotados de fé pública e imunes a dúvidas hermenêuticas, quais sejam: A certidão do Oficial de Justiça lavrada às fls. 507 Id 18168220, datada de 24/08/2015, atestando que o paciente declarou expressamente possuir meios financeiros e o firme desejo de constituir advogado particular

Há ainda a manifestação padronizada oferecida pela Defensoria Pública às fls. 344 Id 18168218, datada de 16/07/2013, adstrita à mera negativa geral por ausência de contato com o assistido; a certidão cartorária de fls. 514v Id 18168224, que impediu a abertura de novo prazo para a defesa constituída sob o frágil argumento de que o ato processual da resposta escrita já havia precluído pelo oferecimento daquela peça de 2013.

O confronto normativo estrito revela que o expediente adotado pela secretaria de origem agride frontalmente o sistema de garantias instituído pelo Código de Processo Penal. O comando esculpido no artigo 263 do estatuto processual penal assegura ao acusado o direito subjetivo de ser defendido por patrono de sua livre escolha, erigindo a atuação da Defensoria Pública ou de defensor dativo a uma condição eminentemente subsidiária, cabível unicamente "se o acusado não o tiver".

A inteligência dos artigos 396 e 396-A do mesmo diploma legal impõe que a Resposta à Acusação constitui o momento processual adequado para a indicação do rol de testemunhas e especificação de provas, de sorte que a sua supressão forçada inviabiliza o próprio exercício da ampla defesa técnica.

De início, imperioso destacar, sob a vertente doutrinária, que o direito de escolha do defensor constitui desdobramento indissociável do postulado da dignidade humana e da ampla defesa, corporificado na relação de extrema confiança fiduciária que une o cliente ao seu patrono.

A nomeação estatal de defensores públicos ou dativos atua como ferramenta de salvaguarda do
favor rei
para evitar que o réu permaneça indefeso perante o poder punitivo estatal, mas não pode se transmudar em um grilhão burocrático destinado a asfixiar a manifestação volitiva do próprio assistido quando este expressamente manifesta o desejo de gerir sua própria representação em juízo.

Nesse prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a nomeação de defensor dativo ou público sem prévia intimação do réu para constituir advogado de sua escolha gera nulidade absoluta.

"A escolha de defensor pelo acusado é um direito fundamental decorrente da garantia constitucional da ampla defesa, razão pela qual a nomeação direta de defensor público ou dativo sem prévia intimação do réu para constituir patrono de sua confiança gera nulidade absoluta." (STJ, HC nº 640.180/RR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021)

Na espécie vertente, o Cartório de Viana ignorou por completo a certidão de citação pessoal de Id 18168220, chancelando uma situação em que o paciente, embora desejasse e reunisse condições para constituir patrono particular, teve seu destino processual atrelado a uma peça padronizada lavrada dois anos antes por órgão que sequer o conhecia. O aproveitamento forçado da defesa de Id 18168218 em substituição ao patrocínio fiduciário pleiteado desrespeitou a ordem de preferência estabelecida na legislação federal e esvaziou a essência do contraditório.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU. MANIFESTAÇÃO POR CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR PARTICULAR. NOMEAÇÃO DIRETA DE DEFENSOR PÚBLICO SEM ABERTURA DE PRAZO. VIOLAÇÃO DA LIVRE ESCOLHA. NULIDADE ABSOLUTA CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.

O direito de o acusado escolher defensor de sua preferência constitui garantia fundamental amparada na ampla defesa, cuja inobservância enseja nulidade de caráter absoluto.

Configura evidente cerceamento de defesa a impressão de patrocínio estatal quando o réu expressamente postula a constituição de causídico de sua confiança, restando eivado de vício intransponível o aproveitamento de peça preliminar genérica anterior." (TJES, HC nº 5001944-88.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 18/10/2023)

No mesmo sentido, o Pretório Excelso orienta que a aplicação mecânica da instrumentalidade das formas cede espaço quando o desrespeito às prerrogativas da defesa constituída violar o contraditório na instrução processual.

"O princípio da conservação dos atos processuais e a máxima do 'pas de nullité sans grief' não autorizam o atropelo das garantias fundamentais da defesa constituída, restando patenteado o prejuízo quando subtraída a oportunidade de fixação das teses defensivas inaugurais e indicação de rol testemunhal." (STF, RHC nº 107.394/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/11/2012)

Incursionando pelos elementos fácticos coligidos, o prejuízo sofrido pelo paciente sobressai evidente e indelével, pois a extirpação do seu legítimo direito de apresentar a sua própria Resposta à Acusação o impossibilitou de arrolar testemunhas e delimitar a estratégia defensiva no início da primeira fase do rito do Júri. Trata-se de mácula insanável, uma vez que a instrução preliminar restou integralmente desprovida de qualquer iniciativa probatória defensiva, consolidando o cerceamento de defesa no rito do Tribunal Popular.

Ademais, a Corte de Uniformização Infraconstitucional rechaça o atropelo de rito nas formas de citação e a aplicação artificial do regramento procedimental que culmina em prejuízos práticos à defesa técnica.

"O atropelo de rito nas formas de citação e a aplicação mecânica de regramentos procedimentais, sem observância da regularidade da defesa técnica, consolida prejuízo efetivo que impõe o reconhecimento da nulidade processual." (STJ, AgRg no HC nº 826.929/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/09/2023)

No caso em testilha, o juízo originário inverteu a lógica do artigo 366 do Código de Processo Penal ao determinar à Defensoria Pública a apresentação de defesa de mérito antes mesmo que o rito de suspensão processual fosse formalizado, o que só veio a ocorrer um ano após, gerando um cenário de anomalia procedimental que culminou no cerceamento das garantias individuais do acusado.

Ainda nessa direção, incide obrigatoriamente a inteligência consolidada na primeira parte da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:

"No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta; a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." (Súmula nº 523 do STF)

O oferecimento de manifestação defensiva "às cegas" por órgão assistencial que jamais manteve qualquer contato com o réu rebel equivale, substancialmente, à própria ausência de defesa técnica legítima, haja vista que a peça foi apresentada sem qualquer base factual que pudesse amparar a resistência ao pleito punitivo, devendo o ato processual ser sumariamente desfeito para resguardar o
status libertatis
do paciente.

Sob o prisma analítico e consequencialista, a validação de procedimentos cartorários desse jaez acarretaria distorção sistêmica inaceitável, abrindo uma nefasta janela para fraudes processuais e para o esvaziamento silencioso do direito de defesa.

Se admitida a tese de conservação do ato, estar-se-ia franqueando ao Judiciário o poder de impor defensores e aproveitar peças fictícias com o único propósito de acelerar artificialmente o andamento dos processos, aniquilando a participação fiduciária do patrono de escolha e reduzindo as solenes garantias constitucionais a meras formalidades de gabinete.

Portanto, a anulação da certidão obstrutiva de fls. 514v Id 18168224 e dos atos subsequentes é imperativo de justiça que se impõe para restabelecer a igualdade de armas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da presente impetração e
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
postulada, para declarar a nulidade absoluta da Ação Penal nº 0015662-35.2012.8.08.0050 exclusivamente em relação ao paciente MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO, desconstituindo a certidão de fls. 514v Id 18168224 e todos os atos processuais supervenientes, inclusive a decisão de pronúncia.

Determino, por conseguinte, a abertura do prazo legal de 10 (dez) dias para que os advogados constituídos apresentem a devida Resposta à Acusação com o respectivo rol de testemunhas perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 03/06/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Colenda Câmara, pedi vista dos autos e após analisar, acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002348-96.2026.8.08.0000

PACIENTE: MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

IMPETRANTES: GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA E DAVI ARAÚJO PORTELA CARNEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Gabriel Vigneron M. Chaia e Davi Araújo Portela Carneiro em favor de MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES.

Alegam os impetrantes sofrer o paciente constrangimento ilegal nos autos da Ação Penal nº 0015662-35.2012.8.08.0050.

Sustentam ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, consubstanciada na ausência de oportunidade para apresentação de resposta à acusação após citação pessoal.

Liminar deferida (Id. 18223418) para suspender o curso da ação penal originária e os efeitos de eventual ordem de prisão nela exarada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 18268941).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sede de parecer (Id. 18606985), manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, pugnando pela cassação da liminar.

Antes de adentrar no exame das teses que balizam a presente impetração, cumpre registrar a apresentação de voto reformulado a este Colegiado, sensibilizado diante das substanciosas razões vertidas da tribuna pelo ilustre patrono do paciente. A sustentação oral promovida nesta sessão de julgamento destacou a gravidade do descompasso procedimental operado na instância originária, impondo a reapreciação da matéria.

Conforme consta no Relatório, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO, tendo por escopo fulgurar a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais a partir da certidão de fls. 514v Id 18168224 lavrada nos autos da Ação Penal nº 0015662-35.2012.8.08.0050.

CONHEÇO
do
writ
constitucional, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Carta Magna de 1988 e no Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Passo à análise do mérito.

A pretensão de cunho liberatório fundamenta-se na tese de nulidade absoluta decorrente de grave
error in procedendo
perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

A defesa constituída do paciente reconstrói fielmente a dinâmica cartorária para demonstrar que a imposição de uma peça genérica protocolada pela Defensoria Pública em 2013 (período em que o acusado era foragido e revel) violou irremediavelmente o seu direito fiduciário de indicar defensor de sua livre escolha ao ser citado pessoalmente em 2015, obstando-lhe, ademais, a faculdade preclusiva de arrolar testemunhas e traçar tese preliminar de mérito.

No cenário dos autos, a demonstração do vício formal apoia-se em documentos nominais dotados de fé pública e imunes a dúvidas hermenêuticas, quais sejam: A certidão do Oficial de Justiça lavrada às fls. 507 Id 18168220, datada de 24/08/2015, atestando que o paciente declarou expressamente possuir meios financeiros e o firme desejo de constituir advogado particular

Há ainda a manifestação padronizada oferecida pela Defensoria Pública às fls. 344 Id 18168218, datada de 16/07/2013, adstrita à mera negativa geral por ausência de contato com o assistido; a certidão cartorária de fls. 514v Id 18168224, que impediu a abertura de novo prazo para a defesa constituída sob o frágil argumento de que o ato processual da resposta escrita já havia precluído pelo oferecimento daquela peça de 2013.

O confronto normativo estrito revela que o expediente adotado pela secretaria de origem agride frontalmente o sistema de garantias instituído pelo Código de Processo Penal. O comando esculpido no artigo 263 do estatuto processual penal assegura ao acusado o direito subjetivo de ser defendido por patrono de sua livre escolha, erigindo a atuação da Defensoria Pública ou de defensor dativo a uma condição eminentemente subsidiária, cabível unicamente "se o acusado não o tiver".

A inteligência dos artigos 396 e 396-A do mesmo diploma legal impõe que a Resposta à Acusação constitui o momento processual adequado para a indicação do rol de testemunhas e especificação de provas, de sorte que a sua supressão forçada inviabiliza o próprio exercício da ampla defesa técnica.

De início, imperioso destacar, sob a vertente doutrinária, que o direito de escolha do defensor constitui desdobramento indissociável do postulado da dignidade humana e da ampla defesa, corporificado na relação de extrema confiança fiduciária que une o cliente ao seu patrono.

A nomeação estatal de defensores públicos ou dativos atua como ferramenta de salvaguarda do
favor rei
para evitar que o réu permaneça indefeso perante o poder punitivo estatal, mas não pode se transmudar em um grilhão burocrático destinado a asfixiar a manifestação volitiva do próprio assistido quando este expressamente manifesta o desejo de gerir sua própria representação em juízo.

Nesse prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a nomeação de defensor dativo ou público sem prévia intimação do réu para constituir advogado de sua escolha gera nulidade absoluta.

"A escolha de defensor pelo acusado é um direito fundamental decorrente da garantia constitucional da ampla defesa, razão pela qual a nomeação direta de defensor público ou dativo sem prévia intimação do réu para constituir patrono de sua confiança gera nulidade absoluta." (STJ, HC nº 640.180/RR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021)

Na espécie vertente, o Cartório de Viana ignorou por completo a certidão de citação pessoal de Id 18168220, chancelando uma situação em que o paciente, embora desejasse e reunisse condições para constituir patrono particular, teve seu destino processual atrelado a uma peça padronizada lavrada dois anos antes por órgão que sequer o conhecia. O aproveitamento forçado da defesa de Id 18168218 em substituição ao patrocínio fiduciário pleiteado desrespeitou a ordem de preferência estabelecida na legislação federal e esvaziou a essência do contraditório.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU. MANIFESTAÇÃO POR CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR PARTICULAR. NOMEAÇÃO DIRETA DE DEFENSOR PÚBLICO SEM ABERTURA DE PRAZO. VIOLAÇÃO DA LIVRE ESCOLHA. NULIDADE ABSOLUTA CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.

O direito de o acusado escolher defensor de sua preferência constitui garantia fundamental amparada na ampla defesa, cuja inobservância enseja nulidade de caráter absoluto.

Configura evidente cerceamento de defesa a impressão de patrocínio estatal quando o réu expressamente postula a constituição de causídico de sua confiança, restando eivado de vício intransponível o aproveitamento de peça preliminar genérica anterior." (TJES, HC nº 5001944-88.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 18/10/2023)

No mesmo sentido, o Pretório Excelso orienta que a aplicação mecânica da instrumentalidade das formas cede espaço quando o desrespeito às prerrogativas da defesa constituída violar o contraditório na instrução processual.

"O princípio da conservação dos atos processuais e a máxima do 'pas de nullité sans grief' não autorizam o atropelo das garantias fundamentais da defesa constituída, restando patenteado o prejuízo quando subtraída a oportunidade de fixação das teses defensivas inaugurais e indicação de rol testemunhal." (STF, RHC nº 107.394/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/11/2012)

Incursionando pelos elementos fácticos coligidos, o prejuízo sofrido pelo paciente sobressai evidente e indelével, pois a extirpação do seu legítimo direito de apresentar a sua própria Resposta à Acusação o impossibilitou de arrolar testemunhas e delimitar a estratégia defensiva no início da primeira fase do rito do Júri. Trata-se de mácula insanável, uma vez que a instrução preliminar restou integralmente desprovida de qualquer iniciativa probatória defensiva, consolidando o cerceamento de defesa no rito do Tribunal Popular.

Ademais, a Corte de Uniformização Infraconstitucional rechaça o atropelo de rito nas formas de citação e a aplicação artificial do regramento procedimental que culmina em prejuízos práticos à defesa técnica.

"O atropelo de rito nas formas de citação e a aplicação mecânica de regramentos procedimentais, sem observância da regularidade da defesa técnica, consolida prejuízo efetivo que impõe o reconhecimento da nulidade processual." (STJ, AgRg no HC nº 826.929/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/09/2023)

No caso em testilha, o juízo originário inverteu a lógica do artigo 366 do Código de Processo Penal ao determinar à Defensoria Pública a apresentação de defesa de mérito antes mesmo que o rito de suspensão processual fosse formalizado, o que só veio a ocorrer um ano após, gerando um cenário de anomalia procedimental que culminou no cerceamento das garantias individuais do acusado.

Ainda nessa direção, incide obrigatoriamente a inteligência consolidada na primeira parte da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:

"No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta; a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." (Súmula nº 523 do STF)

O oferecimento de manifestação defensiva "às cegas" por órgão assistencial que jamais manteve qualquer contato com o réu rebel equivale, substancialmente, à própria ausência de defesa técnica legítima, haja vista que a peça foi apresentada sem qualquer base factual que pudesse amparar a resistência ao pleito punitivo, devendo o ato processual ser sumariamente desfeito para resguardar o
status libertatis
do paciente.

Sob o prisma analítico e consequencialista, a validação de procedimentos cartorários desse jaez acarretaria distorção sistêmica inaceitável, abrindo uma nefasta janela para fraudes processuais e para o esvaziamento silencioso do direito de defesa.

Se admitida a tese de conservação do ato, estar-se-ia franqueando ao Judiciário o poder de impor defensores e aproveitar peças fictícias com o único propósito de acelerar artificialmente o andamento dos processos, aniquilando a participação fiduciária do patrono de escolha e reduzindo as solenes garantias constitucionais a meras formalidades de gabinete.

Portanto, a anulação da certidão obstrutiva de fls. 514v Id 18168224 e dos atos subsequentes é imperativo de justiça que se impõe para restabelecer a igualdade de armas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da presente impetração e
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
postulada, para declarar a nulidade absoluta da Ação Penal nº 0015662-35.2012.8.08.0050 exclusivamente em relação ao paciente MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO, desconstituindo a certidão de fls. 514v Id 18168224 e todos os atos processuais supervenientes, inclusive a decisão de pronúncia.

Determino, por conseguinte, a abertura do prazo legal de 10 (dez) dias para que os advogados constituídos apresentem a devida Resposta à Acusação com o respectivo rol de testemunhas perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

É como voto.

03

Vitória/ES, 25 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)